Tribunal: CARF
Processo: 10665.720413/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720413/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.359 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
JOSE MARCOS DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
CONHECIMENTO.
SÚMULA
CARF
No
01.
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 592-624) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A interpretação dada aos dispositivos legais pelo Poder Judiciário deve
influenciar os julgadores no âmbito administrativo, inclusive para evitar a
perpetuação de conflitos desnecessários. Lembre-se que a administração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720413/2018-81
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720413/2018-81

pública pode e deve declarar a nulidade de seus próprios atos quando
identificada ilegalidade. Assim, a jurisprudência judicial deve servir de
supedâneo para os julgamentos na seara administrativa;
b) A conduta da fiscalização ofendeu o princípio da isonomia. Isso porque
alguns dos tabeliães fiscalizados, dentre eles o recorrente, não foram
convidados para a reunião de conformidade realizada em 03/10/2018 e não
tiveram a oportunidade de receber instruções, esclarecimentos e de efetuar
sua autorregularização com prazo de 45 dias. Essa questão foi levada ao
Poder Judiciário pelo Sindicato dos Oficias de Registro Civil das pessoas
Naturais do Estado de Minas Gerais, questionando a legalidade da conduta
do Fisco, sendo que foi concedida liminar no sentido de suspender os
efetos das autuações promovidas contra os tabeliães pela Delegacia da
Receita Federal de Divinópolis/MG com base nas divergências de DIRPF
que deram ensejo à reunião de conformidade;
c) Do disposto pelos arts. 106 e 852, do RIR/99, art. 8o da Lei no 7.713/88 e
art. 53 da IN RFB no 1.500/2014, tem-se que a apuração do fato gerador do
imposto de renda da pessoa física e a obrigatoriedade do seu recolhimento
se dá mensalmente, tratando-se a DIRPF de mero ajuste anual. Isso posto,
já ocorreu a decadência dos períodos de 01/2012 a 03/2013, uma vez que
cabe a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, bem como que o crédito
tributário foi constituído em 03/2018;
d) Descabe a aplicação da multa no patamar de 150%. Isso porque a
fiscalização não reuniu provas suficientes de que o impugnante
efetivamente agiu de má-fé com o objetivo de reduzir o valor devido ou
retardar o conhecimento do Fisco a respeito da ocorrência dos fatos
geradores. Lembre-se que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve
necessariamente ser comprovada - não bastando meros indícios de fraude.
O Fiscal não chegou nem ao menos a conversar pessoalmente com o
contribuinte, sendo que todas as comunicações se deram via correios.
Além disso, o percentual de 150% já foi considerado confiscatório por
decisões judiciais; e
e) Descabe a aplicação concomitante da multa acima mencionada e da multa
isolada referente a falta de recolhimento do carnê-leão - inclusive pela
perspectiva do princípio da consunção. É necessário considerar também
que o impugnante apresentou mensalmente o carnê-leão e recolheu os
valores que entendia devidos.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 624.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 625);
ii) Documentos pessoais (fls. 626 e 627); iii) Referente ao envio de documentos pelo correio (fl.
628); iv) Captura de tela de sítio eletrônico (fls. 629-631); v) Cópia do comunicado CONFCART
no 91/2018 (fl. 632); vi) Decisão proferida no âmbito do mandado de segurança coletivo no
1000994-29.2018.4.01.2811 (fls. 633-644).
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720413/2018-81

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0610700.2017.00472 (fls. 2-60) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Jose Marcos de Castro (CPF no 152.218.906-82), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2012 a 31/12/2016. A autuação alcançou o montante de R$
869.303,83 (oitocentos e sessenta e nove mil trezentos e três reais e oitenta e três centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 09/03/2018 (fl. 539).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 3-7):
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOA FÍSICA.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
[Planilha de débitos e enquadramento legal às fls. 3-5].
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL). INFRAÇÃO: DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste
Anual com dedução a título de Livro Caixa, pleiteada indevidamente, conforme Termo
de Verificação Fiscal em anexo.
[Planilha de débitos e enquadramento legal à fl. 5]
MULTAS
APLICÁVEIS
À
PESSOA
FÍSICA.
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO.
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo.
[Planilha de débitos e enquadramento legal às fls. 5-7].
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 37-39), além de detalhar os procedimentos
realizados, indica que:
Com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, elaboramos o anexo 01 a este
TVF, onde demonstra-se os Rendimentos Tributáveis decorrentes do exercício da
atividade notarial no período fiscalizado (=emolumentos-Recompe), os rendimentos de
Pessoa Física (PF) declarados nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) e os
rendimentos de PF omitidos.
Para apuração dos rendimentos tributáveis, excluímos dos emolumentos o Recompe,
que é uma parcela dos emolumentos recebidos (correspondente a 5,66%) que deve ser
depositada em favor do fundo de compensação, conforme art. 31 da Lei do Estado de
Minas Gerais no 15.424, de 30/12/2004.
Os emolumentos recebidos foram obtidos nas DAP/TFJ, ou pela divisão do valor do
Recompe pelo divisor 0,0566, quando tal informação não vinha expressa nas referidas
declarações.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720413/2018-81

Considerando que as despesas lançadas a título de Livro-Caixa nas DAA diferem das
despesas efetivamente comprovadas, através do Livro Diário Auxiliar e dos
comprovantes de despesas apresentados, desconsideramos os valores lançados nas DAA
a esse título, e adotamos os valores constantes do Livro Diário Auxiliar, conforme
anexo 02 a este TVF. Porém, com o seguinte ajuste: no mês de junho de 2014, o
contribuinte, erroneamente, deduziu como despesa a Taxa de Fiscalização Judiciária
(sendo R$ 5.264,42, no dia 09/06; R$ 1.034,83, no dia 16/06; R$212,39, no dia 20/06 e
R$ 877,50, no dia 27/06). Sendo necessária a exclusão da referida taxa (no valor total de
R$ 7.389,14) para apuração das despesas dedutíveis.
Nos anos anos-calendário 2012, 2014, 2015 e 2016, o valor deduzido pelo autuado, na
DAA, a título de Livro-Caixa, foi menor do que o valor apurado na ação fiscal, sendo a
diferença deduzida de ofício dos rendimentos omitidos na apuração do crédito
tributário. Já no ano-calendário 2013, o valor deduzido na DAA foi superior ao apurado,
sendo a diferença lançada de ofício como Dedução Indevida de Despesas de Livro
Caixa.
Nas DAA dos exercícios 2013 a 2017, o fiscalizado informou rendimentos de PF em
valor bem inferior aos obtidos.
A prática descrita acima, de omitir os rendimentos recebidos no exercício da atividade
notarial e de registro, demonstra com clareza a intenção, o dolo, de impedir ou retardar
o conhecimento do fato gerador do imposto de renda por parte da Fazenda Pública.
Portanto, ao imposto lançado de ofício decorrente da omissão de rendimentos, está
sendo aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no
art. 44, inciso I, combinado com o § 1°, da Lei n° 9.430/1996, e formalizada a
Representação Fiscal para Fins Penais, prevista no art. 83 da mesma lei, regulamentada
pela Portaria RFB 2.439/2010.
Conforme Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, Lei no 9.430, de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV, e
artigo 106, inciso I do RIR/1999, está sujeita ao pagamento mensal do imposto (Carnê-
Leão) a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como os
emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais
públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
O contribuinte fiscalizado deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-
leão), motivo pelo qual se aplica a multa isolada estabelecida no artigo 44, inciso II,
alínea “a” da Lei 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei 11.488, de 1997.
Esta fiscalização procedeu, por meio da lavratura de Auto de Infração do qual este
termo é parte integrante, ao lançamento de ofício do imposto de renda devido e não
recolhido, incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas nos
anos-calendário 2012 a 2016, bem como dos respectivos juros de mora, multas
proporcionais e multas isoladas. O referido Auto de Infração contém todos os
demonstrativos de cálculo e enquadramentos legais.
E para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em 01 (uma) via, assinada
digitalmente pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, sendo uma cópia do
mesmo e de seus anexos enviada ao sujeito passivo, juntamente com cópia do Auto de
Infração e de seus Demonstrativos.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexos 1 e 2 do Termo
de Verificação Fiscal (fls. 40-43); ii) Registro de procedimento fiscal (fl. 44); iii) Termo de
início do procedimento fiscal (fls. 45-47); iv) Documentos emitidos pelo CNJ a respeito do
Cartório do 2o Ofício de Notas de Santo Antônio do Monte (fls. 48 e 49); v) Dados de consulta
ao CPF do contribuinte (fl. 50); vi) Declarações de ajuste anual do contribuinte (fls. 51-60); vii)
Resposta do contribuinte e procuração (fls. 62-64); viii) Declarações de apuração e informação
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720413/2018-81

da taxa de fiscalização judiciária DAP/TFJ (fls. 65-203); ix) Livros de registro diário auxiliar da
receita e da despesa do Cartório do 2o ofício de notas da comarca de Santo Antônio do Monte
(fls. 204-533); e x) Documentos de arrecadação estadual - DAE (534-537).
O contribuinte apresentou impugnação em 09/04/2018 (fls. 541-553) alegando
que:
a) O impugnante declarou ao Fisco os valores que recebeu nos exercícios
analisados descontados dos gastos necessários à sua manutenção e de seus
familiares. Não houve intenção de fraudar a fiscalização, apenas se
entendeu que seria justo pagar o imposto sobre os seus rendimentos
líquidos. A fiscalização considerou apenas as deduções do livro caixa, de
forma que os valores apurados pelo Fisco diferem muito dos declarados. A
atividade cartorária não tem lucratividade, sendo que o impugnante tem
outra atividade com salário que o sustenta e a sua família;
b) A multa de 50% referente ao não recolhimento do carnê leão do ano de
2012 já está decaída, uma vez que o prazo se encerrou em 31/12/2017;
c) A multa no patamar de 150% ofende os princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 553.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
554); e ii) Documentos pessoais (fl. 555).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-82.074, de 16 de outubro de 2018 (fls. 559-577), deu provimento
parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Anos-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. REQUISITOS.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, uma
vez cumpridos os requisitos legais, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade, a remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício, os
encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas
de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
LIVRO
CAIXA.
OBRIGATORIEDADE
DE
ESCRITURAÇÃO.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720413/2018-81

A dedução das despesas está subordinada à observância do requisito indispensável de
escriturar o Livro Caixa, individualizando as receitas e as despesas.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES SEM PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Meras alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem
não podem ser consideradas.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
A pessoa física obrigada ao recolhimento mensal do imposto, na modalidade carnê-leão,
que deixar de fazê-lo, está sujeita à multa de lançamento de ofício exigida isoladamente.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso de multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, o fato gerador é
mensal e o dies a quo da contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
(150%).
RENDIMENTOS
NÃO
DECLARADOS.
Configura-se como prática dolosa com o objetivo de evitar o recolhimento do imposto,
a omissão reiterada de rendimentos tributáveis, em montante significativamente superior
ao declarado.
CONFISCO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após a interposição do recurso voluntário foi anexado o ofício no 47-
RFB/DRF/BHE/GABIN, informando sobre possível concomitância do presente processo com o
Mandado de Segurança no no 1004178-89.2019.4.01.3800, em curso perante a 2a Vara Federal
Cível e Criminal da SSJ de Divinópolis-MG.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 20 de novembro de 2018 (fl. 589), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 13 de dezembro de 2018 (fls. 592-624). A contagem
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.359 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720413/2018-81

do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes ao caráter de confisco da multa de
150%, em respeito ao que prescreve a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Em consulta ao dossiê eletrônico no 13031.417015/2020-40, verifica-se que as
matérias abordadas no Mandado de Segurança no 1004178-89.2019.4.01.3800 encontram
identidade com aquelas levantadas no recurso voluntário em análise. Por essa razão, cabe a
aplicação da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial..
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 658
DF CARF MF
Original